Tribunal: TJDFT
Processo: 0708679-69.2020.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-21

Ementa:
Direito Penal. Apelação Criminal. Tribunal do Júri. Tentativa de homicídio qualificado. Autoria e materialidade incontestes. Razões recursais restritas ao art. 593, III, c, do CPP: erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena. Dosimetria. 1a Fase. Pretensão defensiva de afastamento dos maus antecedentes. Improcedência. Réu flagrado, logo após a tentativa de homicídio, conduzindo veículo produto de crime anterior. Apreensão, após a prisão em flagrante, de celular produto de crime anterior na casa do réu. Crimes de receptação anteriores ao crime descrito na denúncia e objeto de condenação definitiva. Trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida. Maus antecedentes caracterizados. Incremento da pena-base. Recurso conhecido e desprovido.